Tribunal: TJPA
Processo: 0003960-96.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003960-96.2009.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PONTO SUSCITADO QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NO AGRAVO INTERNO na Apelação Cível
opostos pelo
Banco
BMG S/A
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 15665910), assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ VISANDO A AUTORIZAÇÃO DE RALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS COM SERVIDORES MUNICIPAIS, MEDIANTE PAGAMENTO CONSIGNADO. NÃO EFETUAÇÃO DOS REPASSES DEVIDOS. PLEITO PRETENDENDO O PAGAMENTO DO VALOR NÃO TRANSFERIDO AO ORA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 15912538), o embargante aduziu a existência de contradição no julgado, pois há nos autos comprovação do vínculo contratual mantido com o embargado, o qual se obrigou a realizar os repasses aludido nos autos.

Requereu que esse ponto fosse corrigido.

Pugnou pelo provimento dos embargos.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 17037491.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 17254397).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de prevalecer a tese de que há nos autos documentos que comprovam a obrigação de pagar, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios, pois não restou comprovada e os fundamentos contra os quais se insurge são claros.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Embargos de Declaração.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024